Tribunal: TJSP
Processo: 1011796-79.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. São Paulo. Mandado de segurança. Nulidade do ato de posse. Conjunto probatório que permite aferir que o impetrante não preenchia os requisitos para assumir o cargo público na data em que tomou posse. Decisão administrativa que desligou o impetrante do serviço público proferida na vigência de licença médica – Irrelevância. Ausência de impeditivo legal. Jurisprudência

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. São Paulo. Mandado de segurança. Nulidade do ato de posse. Conjunto probatório que permite aferir que o impetrante não preenchia os requisitos para assumir o cargo público na data em que tomou posse. Decisão administrativa que desligou o impetrante do serviço público proferida na vigência de licença médica – Irrelevância. Ausência de impeditivo legal. Jurisprudência do STJ e STF. Sentença denegatória da segurança. Decisão mantida em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO.